Tribunal: TJPA
Processo: 0808545-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808545-64.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: OSMAR ANTONIO DALFIOR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PARA CALCULOSE
RENAL
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO EM VINTE E QUATRO HORAS. PRAZO RAZOÁVEL CONSIDERANDO O BEM TUTELADO. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte três a trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que concedeu a tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 0800400-94.2020.814.0072) proposta por
OSMAR ANTONIO DALFIOR
, nos seguintes termos:

“Considerando que o requerente provou a urgência da internação pela juntada dos documentos dos documentos de ID nº. 19076341e 19076342, do que decorre a existência do periculum in mora, vez que embora o pedido de transferência do paciente seja recente, o documento de ID nº 19076341 atesta a possibilidade concreta de comprometimento da função do rim acometido de infecção, sob pena de caracterização de dano grave e de difícil reparação, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada e DETERMINO que o ESTADO DOPARÁ, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da sua intimação, promova o encaminhamento do Requerente, por via terrestre/aérea, com todas as providências pertinentes, para hospital público que tenha condições de proceder ao tratamento médico necessário de calculose renal ou, caso não haja vaga, que o encaminhe para hospital particular, arcando com todos os custos de exames e tratamento, bem como arque com as despesas de deslocamento do requerente e seu acompanhante (ida e volta). No queque se refere à irreversibilidade do provimento antecipado, verifico que este requisito deve ser relativizado, comportando mitigações quando estiver em jogo um valor igualmente caro ao ordenamento jurídico. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras medidas para garantir a efetivação da ordem, inclusive sequestro de dinheiro para pagar a remoção e o tratamento do requerente em hospital particular. Em caso de descumprimento da medida liminar, fica desde já AUTORIZADO o bloqueio de verbas públicas, em relação à multa diária imposta, dado ao risco de lesão à saúde ou a vida do cidadão.”

Em suas razões (id nº 3528176), o agravante relatou os fatos e, em seguida, defendeu a sua ilegitimidade passiva, por entender que o Município de Medicilândia seria responsável por fornecer o tratamento requerido.

No mérito, em resumo, sustentou a
desproporcionalidade do valor da astreintes fixada, por se tratar de um valor exorbitante, fazendo-se necessário a sua adequação de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, por fim, a exiguidade do prazo para cumprimento da decisão liminar.

Por essa razão requereu a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso
para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, ou, caso assim não se entendesse, que fosse afastada ou reduzido o valor da multa fixada, estabelecendo-se um prazo razoável ao seu cumprimento, afastando qualquer possibilidade de sequestro de valores públicos.

Acostou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, refutando os argumentos apresentados pelo agravante e, ao final, requer a manutenção da decisão agravada (id nº 3542155).

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id nº 3611660).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso (id nº 3921223) diante do cumprimento da decisão liminar de cunho satisfativo.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua análise.

Havendo preliminar suscitada pelo recorrente, passo a apreciá-la.

Ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

O agravante suscita a sua ilegitimidade passiva diante da sistemática de atuação do Sistema Único de Saúde, com a distribuição de responsabilidades entre os entes federados em todas as esferas municipal, estadual e federal, visto que o fornecimento do tratamento médico em questão seria de responsabilidade do Município de Medicilândia.

Contudo, entendo que não merece prosperar os argumentos do agravante acerca desse ponto, uma vez que sabe-se que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Portanto, no presente caso, não há como se sustentar a ilegitimidade passiva do Estado vez que este responde solidariamente pelo fornecimento de medicamentos/tratamentos médicos aos necessitados, na medida em que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde, incluindo o custeio/fornecimento de tratamento de saúde.

Refuto, pois, referida preliminar.

MÉRITO.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o Estado do Pará, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da sua intimação, promovesse o encaminhamento do paciente, por via terrestre/aérea, com todas as providências pertinentes, para hospital público que tivesse condições de proceder ao tratamento médico necessário de calculose renal ou, caso não houvesse vaga, que o encaminhasse para hospital particular, arcando com todos os custos de exames e tratamento, bem como que arcasse com as despesas de deslocamento do requerente e seu acompanhante (ida e volta), sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao importe de R$100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem, sabe-se que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

De fato.

Como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os medicamentos e tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que os argumentos, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode auferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”
(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

No que diz respeito ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão de 1º grau, também entendo que não merece prosperar tal pleito, visto que o pedido do autor/ora agravado consiste não encaminhamento do paciente para realização de tratamento médico para calculose renal a ser realizado em hospital público especializado, sem demandar maiores dispêndios ou aquisição de algum material médico que justifique a necessidade de prorrogar o prazo para o cumprimento da decisão.

Ademais, a decisão do juízo “
a quo
” não determinou a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo ente em casos semelhantes, possuindo verba destinada para este fim, e, por essa razão, entendo restar provado e, consequentemente, deve ser garantido o mais breve possível o tratamento pleiteado em favor do agravado, visto
que o paciente encontra-se correndo risco de agravamento de sua patologia.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento da tutela de urgência, resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que o paciente encontra-se correndo risco à saúde, necessitando do adequado tratamento de sua patologia, motivo pelo qual não há como aguardar o julgamento de mérito da demanda, visto a essencialidade do direito pleiteado.

Pelos motivos expostos, diviso que não há como acolher o pedido de reforma da decisão agravada.

Quanto ao pleito subsidiário relativo especificamente à multa aplicada em caso de descumprimento, registro que caso seja identificado nos autos que houve o descumprimento da decisão judicial, nada obsta que o juiz determine a imposição da multa, visando assegurar o cumprimento de liminar contra o poder público em casos envolvendo risco à saúde e à vida, bens juridicamente tutelados na própria Constituição da República.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do agravante, razão não lhe assiste, visto
que a multa estipulada só será aplicada em caso de descumprimento da decisão judicial.

Porém, observo que o valor fixado a título de astreintes deve ser revisto
, nos termos do que prevê o § 1º, inciso II, do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, o valor fixado pel
o juízo “a quo” referente à multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) mostra-se elevado, pelo que deve ser
reduzido o importe da multa para

R$1.000,00 (um mil reais) ao dia em caso de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Pará para reduzir o valor da multa para R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 03/12/2020